Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Alegação de manutenção não programada. Não comprovação. Reacomodação em outro voo. Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 16 horas. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em decorrência de cancelamento de voo e realocação. O recorrente alega ter adquirido passagem aérea da LATAM, programada para o dia 13.11.2024, de Brasília/DF para Uberlândia/MG, com escala em Guarulhos/SP. O primeiro trecho da viagem (BSB – GRU) ocorreu conforme o programado. Por outro lado, o voo de conexão previsto para partir às 07h55min de Guarulhos e chegar às 09h10min em Uberlândia foi cancelado pela companhia aérea, que realocou o passageira em novo voo que partiu às 23h45min e chegou ao destino final às 01h00min do dia 14.11.2024, totalizando 15 horas e 50 minutos de atraso. Diante disso, o consumidor reitera o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços da empresa aérea, decorrente do cancelamento do voo do autor e sua realocação em outro voo; (ii) aferir se eventual falha na prestação de serviços gerou direito à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
7. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
8. A empresa aérea requerida sustenta que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada. Contudo, essa alegação genérica não é apta a afastar a sua responsabilidade. A ausência de prova nesse sentido desqualifica a sua justificativa, configurando o evento como fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte aéreo, o que não exime a transportadora de responder por eventos danosos suportados pelo consumidor.
9. É evidente a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, uma vez que o cancelamento do voo originalmente contratado pelo consumidor acarretou a sua reacomodação em novo voo, atrasando aproximadamente 16 horas em relação ao horário inicialmente previsto para a chegada ao destino final.
10. A situação narrada pelo autor não se apresenta como mero aborrecimento cotidiano. Ao contrário, constitui dano extrapatrimonial passível de indenização em razão da demora excessiva da viagem com os transtornos daí decorrentes, impondo o dever de indenizar.
11. O arbitramento da indenização considera a falha na prestação do serviço, o longo período de espera, o descaso da empresa ao apresentar justificativa não comprovada para o ocorrido e o caráter pedagógico e punitivo da condenação. Considera-se, ainda, que o autor não comprovou outros prejuízos por ele alegados, como a perda de compromisso, e que recebeu assistência durante a espera, fixo a indenização por dano extrapatrimonial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. Dispositivo
12. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do arbitramento.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.